Tribunal: CARF
Processo: 13804.001060/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001060/2003-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-007.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
NORCHEM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO
DOS
EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 116 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
INEXISTÊNCIA
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para
um lapso aquisitivo.
No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o direito está
limitado ao próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir, como
na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva,
está limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir, sendo que, por
outro lado, a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de
prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos e
totalmente irreais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
Julgamento iniciado na reunião de fevereiro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001060/2003-97
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais –
PERC relativo ano-calendário de 1999 o qual foi formulado pela NORCHEM
PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S.A. (“NORCHEM”) em 26/02/2003, de modo que,
quando da apresentação da sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ, a empresa
entendeu por destinar, à luz do artigo 4o da Lei no 9.532/1997, parte do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ devido e recolhido para o Fundo de Investimentos do Nordeste –
FINOR de que trata o artigo 1o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, conforme se verifica do
Formulário de e-fls. 02.
De acordo com a leitura do Parecer e Despacho Decisório de e-fls. 166 o qual, a
rigor, foi exarado em 29/08/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária de São Paulo - DERAT/DIORT/ECRER/SPO entendeu por indeferir o incentivo
porque a empresa possuía débitos referentes a tributos federais, sendo que, a despeito de ter sido
intimada para regularizar tais pendências, constatou-se, posteriormente, que ainda existiam
pendências impeditivas à liberação do benefício, de modo que, no final, o pedido restou
indeferido com fundamento no artigo 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Confira-se:
“O presente processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, referente à declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica exercício
2000 - ano — calendário 1999.
Após análise do processo de acordo com a NE/SRF/COSAFt/COSIT N° 03 de 13 de
setembro de 2002, foi constatado que o contribuinte, possuía pendências impeditivas a
liberação do incentivo.
Foi, então, o contribuinte intimado em 17/06/2008 a regularizar tais pendências,
conforme consta fl. 91.
Feita nova análise da regularidade fiscal , foi constatado que ainda havia pendências
impeditivas a liberação do Incentivo, conforme consta no relatório à pagina 152.
Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais (Lei 9069/95, art 60), proponho que o processo de PERC -
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, do exercício de 2000,
seja indeferido.”
Em 18/11/2008, a empresa NORCHEM tomou conhecimento do teor do
Despacho Decisório, conforme se observa do Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 168, e, na
ocasião, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de e-fls. 169/185 por meio da
qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Alegações Preliminares
Da ausência dos requisitos previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Que o presente ato administrativo era nulo por ausência de
fundamentação, de acordo com o que prescreve o artigo 31 do Decreto no
70.235/72 o qual determina que a decisão deve conter relatório,
fundamentos legais, conclusão fundamentada e intimação, e que, no caso,
a autoridade teria proferido apenas um Parecer e não uma decisão
administrativa.
Da inexistência de motivação
Que inexistia motivação no ato administrativo, já que, no Parecer
proferido pela RFB, não havia fundamentação e também não existia
qualquer demonstração dos débitos levantados pela autoridade fiscal.
Da preclusão temporal do direito da Administração apreciar o PERC
Que, no caso, restou caracterizada a preclusão temporal do direito quanto à
análise do PERC em razão do transcurso de 10 anos entre a opção e a
manifestação proferida pela autoridade competente, de modo que o prazo
de 12 meses para análise dos PERC’s tal qual fixado na Portaria
Interministerial no 237, de 25/07/2002, restou ultrapassado; e
Que o indeferimento do PERC após o transcurso de quase 10 anos da
opção pelo incentivo também violava os artigos 54 da Lei no 9.784/99 e 10
do Decreto no 20.910/32 também fixava o lapso temporal de 5 anos para
que a Fazenda Pública pudesse efetuar a cobrança dos seus débitos.
(ii)
Alegações de Mérito
Da impossibilidade de se exigir da Requerente a regularidade fiscal
posteriormente à opção pelo investimento
Que a regularidade fiscal não seria motivo suficiente para embasar o
Parecer de indeferimento do pedido e que tal conduta violaria os princípios
constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa;
Que não seria possível exigir a regularidade fiscal depois da opção pelo
investimento, bem assim que a regularidade fiscal exigida pela norma
fiscal deveria ser a existente no momento de sua apresentação ou
requerimento, ou seja, no exercício de 2000, ano-calendário 1999; e
Que a lei não poderia retroagir os seus efeitos a fim de prejudicar a
contribuinte, de acordo com o que dispõe os artigos 105 e 144 do Código
Tributário Nacional, sob pena de violação ao princípio da segurança
jurídica.
Da violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade
Que, no caso, houve violação aos princípios da segurança jurídica e
legalidade, uma vez que a Lei no 8.167/1991, a qual disciplinava o
incentivo fiscal, não exigia prova da regularidade fiscal; e
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Que a exigência depois de tanto tempo também violaria a segurança jurídica,
pois o contribuinte, mesmo depois da opção, ficaria sempre a mercê da
Fazenda, que poderia indeferir seu pleito em qualquer momento.
Com base em tais alegações, a NORCHEM requereu que o Parecer fosse anulado ou
reformado e que, portanto, a Manifestação de Inconformidade fosse julgada procedente para que a
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais fosse deferida.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão de no 16-22.943 (e-fls. 208/215), a 7a Turma da DRJ/SP1 entendeu por julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente, já que, no entendimento da Turma, não haviam
vícios que comprometessem a ampla defesa e as matérias relativas às eventuais alegações de
inconstitucionalidade de lei não poderiam ser apreciadas pela Administração tributária, de modo que
as preliminares foram afastadas. No mérito, a Turma entendeu que o artigo 60 da Lei no 9.069, de
1995, exigia a prova de regularidade fiscal para o deferimento dos benefícios tributários federais e
que, no caso, a empresa, a despeito de ter sido intimada, não comprovou tal regularização. No final, o
referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PERC - Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal no âmbito da
RFB condiciona-se à comprovação pelo contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, à
quitação de tributos e contribuições federais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.”
Em 30/10/2009, a empresa foi intimada do resultado do Acórdão no 16-22.943,
conforme se verifica do AR de e-fls. 217, e, em 01/12/2009, apresentou Recurso Voluntário de e-
fls. 221/241 por meio do qual formulou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da “prescrição” administrativa do direito da Administração apreciar o
PERC
Que entre a data em que fez a opção para destinar parcela do imposto
recolhido ao fundos de investimentos regionais, no exercício de 2002, e a
data em que a Administração analisou o pedido, em 2008, transcorreram
quase 10 anos, o que certamente conduziria à homologação tácita do
pedido em razão da preclusão temporal do direito da Administração;
Que, nos termos do artigo 2o da Portaria Interministerial no 237 dos
Ministérios da Fazenda e da Integração Social, os Pedidos de Revisão de
Ordens de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC referentes ao exercício
2000 – ano-calendário 1999 deveriam ser apreciados no prazo de 12 meses
contados da data do encerramento do prazo concedido aos contribuintes
para ingresso do PERC; e
Que se a própria autoridade julgadora entendeu que o direito questionado
não se submeteria ao prazo decadencial ou prescricional em matéria
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

tributária, não havia fundamento para se afastar a aplicação da Portaria em
razão do disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal.
(ii)
Da preclusão temporal do processo administrativo
Que, a partir de uma interpretação isonômica, o disposto nos artigos 54 da
Lei no 9.784/99 e 1o do Decreto no 20.910/32 seria perfeitamente aplicável
ao caso concreto; e
Que, nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784/99, a Administração teria o
prazo de 5 anos para analisar os atos levados a efeito pelos contribuintes,
de modo que, transcorrido o prazo legal para manifestação da
Administração,
a
decisão
que
implicar
efetiso
manifestamente
desfavoráveis aos contribuintes não devem ser consideradas eficazes, do
que se conclui que não poderia ser oposto qualquer prejuízo à Recorrente
pela morosidade da Administração.
(iii)
Da decadência: homologação tácita da declaração da “opção” efetuada
pelo contribuinte
Que a não apreciação do PERC no prazo de cinco anos a contar da data em
que a opção pelo incentivo foi efetivada configura a decadência do direito
da Administração proceder ao seu indeferimento, de modo que a
declaração efetuada pelo contribuinte deveria ser homologada tacitamente;
Que muito embora o indeferimento do PERC não implicasse imediato
lançamento tributário com a constituição do crédito, a decisão da
Administração teria reflexo direto na esfera jurídica da contribuinte, na
medida em que, apesar de ter destinado parcela do seu Imposto de Renda
ao Fundo de Investimentos, não receberá os certificados de investimentos
a que faria jus nos termos do artigo 603 do RIR/99, os quais deveriam ser
convertidos, mediante leilão especial, em títulos pertencentes às carteiras
dos fundos, de acordo com suas respectivas cotações, nos termos do que
dispunha o artigo 605 do RIR/99, do que se conclui que o indeferimento
do PERC acarretaria não apenas ônus financeiro à Recorrente, como,
também, representaria ato que atingiria sua esfera jurídica;
Que, acaso a aplicação da Portaria Interministerial no 237 fosse afastada,
seria de rigor aplicar o artigo 150, § 4o do CTN, o qual fixa o prazo de 5
anos para que a Administração possa homologar o lançamento efetuado
pelo contribuinte, já que a declaração que o contribuinte apresenta para
fins de adesão a determinado incentivo fiscal, consubstanciada na DIPJ,
também está sujeita à homologação da Autoridade Administrativa;
Que, no caso concreto, a opção pelo investimentos nos Fundos Regionais
foi formalizada pela Recorrente na DIPJ do exercício de 2000, a qual foi
entregue em junho de 2000, de modo que, a partir desta data, a
Administração teria o prazo de 5 anos para analisar a regularidade da
declaração e, portanto, caso fosse apurada qualquer irregularidade, deveria
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

intimar a Recorrente até junho de 2005, de modo que, após, a declaração
deveria ser considerada tacitamente homologada; e
Que a autoridade apreciou o PERC apenas em 2008, restando-se evidente a
decadência do direito da Autoridade em analisar a regularidade fiscal da
Recorrente, na medida em que transcorreram mais de 5 anos entre a data
da apresentação da DIPJ da opção pelo incentivo e a análise do
indeferimento do PERC pela Administração.
(iv)
Da nulidade da Intimação no 6274/2008 e o Parecer que a embasa
Que o Parecer por meio do qual a Autoridade indeferiu o PERC não
consubstanciava qualquer decisão administrativa, já que, para que fosse
válida, a decisão deveria conter, obrigatoriamente, (a) relatório resumido
do processo, (b) fundamentação legal com a apreciação de todos os
argumentos de fato e de direito alegados; (c) conclusão fundamentada e (d)
ordem de intimação do contribuinte, conforme preceitua o artigo 31 do
Decreto no 70.235/72;
Que a Autoridade indeferiu o PERC sob o fundamento de que a Recorrente
possuía débitos que lhe impediram de fazer a opção pela destinação dos
recursos, sendo que, na verdade, e sem fazer qualquer esforço
investigativo no sentido de aferir a sua real existência ou, minimamente,
fundamentar de forma válida o entendimento, em nenhum momento restou
comprova a existência desses débitos no momento em que foi formalizada
a opção pelo incentivo;
Que o argumento apontado pela Autoridade no Parecer no sentido de que a
Recorrente possuía pendências de débitos não poderia ser admitido como
motivação válida, sob pena de violação aos princípios do devido processo
legal e do contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal; e
Que, a despeito do que foi aduzido pela autoridade julgadora de 1a
instância, era evidente que supostas pendências fiscais apontadas em
extratos expedidos pela Receita Federal em setembro de 2002 não
poderiam servir de óbice ao deferimento do PERC.
(v)
Da impossibilidade de se exigir da Recorrente prova de regularidade fiscal
posteriormente à sua opção pelo investimento como condição à fruição do
benefício
Que o raciocínio exposto pela Autoridade julgadora de 1a instância no
sentido de que o contribuinte deveria comprovar sua regularidade fiscal no
momento da apreciação do PERC não se sustentaria e afrontaria não
apenas os artigos 105 e 144 do Código Tributário Nacional, como,
também, os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade tributária e
da estrita legalidade;
Que o artigo 60 da Lei no 9.069/1995 não prescreve expressamente que a
comprovação da regularidade fiscal deve ser feita no momento da
apreciação do PERC e, também, não diz respeito à destinação dos recursos
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

aos Fundos Regionais de Investimento, sem contar que tal norma deveria
ser interpretada conforme a Constituição e o Código Tributário Nacional
no sentido de que, se a Lei não pode retroagir e o pedido do contribuinte
deveria ser examinado no momento em que manifestou a opção, a
comprovação da regularidade fiscal deveria ser considerada no momento
da manifestação da opção; e
Que, se os investimentos aos Fundos Regionais foram realizados em 2000,
apenas nesta data que deveria ser perquirida a regularidade fiscal da
contribuinte, nos termos do que estabelecem os artigos 105 e 144 do
Código Tributário Nacional.
(vi)
Da ilegalidade na exigência de CND como pressuposto para concessão do
benefício fiscal
Que a exigência de regularidade fiscal como condição para homologação
do PERC viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, já que,
nos termos dos artigos 1o, 3o e 9o da Lei no 8.167/91, a qual dispunha sobre
a opção de destinação do imposto aos Fundos de Investimentos Regionais,
as condições impostos aos contribuintes para aplicarem o imposto devido
em Fundos eram apenas duas: (a) o contribuinte estava obrigado ao
pagamento integral do IR, destinando-se parcela do valor recolhido ao
respectivo Fundo; e (b) o contribuinte haveria de manifestar essa opção na
sua Declaração de rendimentos; e
Que, ainda que se pudesse julgar válida a exigência da comprovação da
regularidade fiscal no momento da apreciação do PERC, o que se admite
apenas a título argumentativo, restaria claro que, no caso concreto, essa
exigência não poderia prevalecer diante do transcurso do prazo de cinco
anos atribuído à Administração para apreciar o preenchimento dos
requisitos para adesão ao incentivo pela Recorrente.
Com base em tais fundamentos, a empresa NORCHEM requereu que o seu
Recurso Voluntário fosse provido e que, por conseguinte, a decisão recorrida fosse reformada
para que a Ordem de Emissão de incentivos Fiscais fosse deferida, e, ainda, sucessivamente, que
o Recurso fosse provido para anular o Parecer e, também, os atos processuais subsequentes.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF para que o Recurso Voluntário fosse analisado, conforme se
verifica do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 267. E, aí, em sessão realizada em
16/09/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu o Acórdão no 1302-005.775 (e-fls.
268/272) e, na oportunidade, entendeu por rejeitar as preliminares que haviam suscitadas pela
NORCHEM e, no mérito, acabou negando provimento ao Recurso. Ao final, a ementa do
Acórdão restou fixada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS -
PERC. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Nos termos do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, é exigível do contribuinte prova da
quitação de tributos federais como condição para o deferimento de incentivos fiscais
federais. Alternativamente, nos termos do art. 206 do CTN, o contribuinte poderá
comprovar a regularidade fiscal mediante Certidão Positiva com Efeito de Negativa,
ainda que posteriormente à opção do benefício, conforme inteligência da Súmula Carf
no 37. A falta dessa comprovação acarreta o indeferimento do pleito.”
Em 09/11/2021, a empresa NORCHEM tomou conhecimento do teor do Acórdão
no 1302-005.775 através da Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se
verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 277, e, aí, com fundamento no
artigo 65 do no antigo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, entendeu por opor os
presentes Embargos de Declaração de e-fls. 281/285 por meio do qual alega, em síntese, que, ao
proferir o Acórdão embargado, a Turma incorreu no vício de omissão que deve ser sanado de
maneira a permitir o correto deslinde do caso, o qual, a propósito, e no entendimento da
Embargante, está calcado nos seguintes pontos:
Da Omissão – causa de pedir relativa à homologação tácita da Declaração
da “Opção” efetuada pelo contribuinte
(i)
Que havia demonstrado a homologação tácita da Declaração da “opção”
efetuada pela contribuinte em função do decurso do prazo de cinco anos
contido no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional entre a data da
Declaração e do Despacho que indeferiu o PERC e que, portanto, a não
apreciação do PERC no prazo de cinco anos a contar da data em que a
Opção pelo Incentivo restou efetivada acabou configurando a decadência
do direito da Administração proceder ao seu indeferimento, contudo
referida causa de pedir não foi objeto de análise;
(ii)
Que, no presente caso, é de rigor a aplicação do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, que fixa em cinco anos o prazo para a Administração
homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte, porque, tal como se
verifica no tocante à declaração do crédito tributário, é certo que a
declaração que o contribuinte faz para aderir a determinado incentivo
fiscal, formalizada em DIPJ, também está sujeita à homologação da
Autoridade Administrativo mediante o exercício de seu direito potestativo,
haja vista que implica redução da carga tributária, o que não pode ficar ao
arbítrio temporal exclusivo da autoridade, sob pena de dotar-se de total
insegurança as relações jurídico-tributárias;
(iii)
Que, no caso concreto, a Opção pelos investimentos nos Fundos Regionais
foi formalizada pela Recorrente na DIPJ do exercício de 2000, a qual, a
rigor, foi entregue em junho de 2000, de modo que, a partir desta data, a
Administração teria o prazo de cinco anos para analisar a regularidade da
Declaração formalizada pela Requerente, e, portanto, acaso apurasse
alguma irregularidade no procedimento, deveria intimá-la até junho de
2005, porque, após essa data, a declaração deveria ser considerada
tacitamente homologada; e
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

(iv)
Que, na hipótese dos autos, a Opção pelo Incentivo restou formalizada na
DIPJ do exercício de 2000, sendo que a Autoridade Administrativa
apreciou o PERC apenas em 2008, ou seja, quase dez anos depois, de sorte
que, à toda evidência, ocorreu a decadência da Fiscalização em analisar a
regularidade fiscal da Recorrente, na medida em que transcorreram mais
de 5 (cinco) anos entre a data da apresentação da DIPJ da “opção” pelo
incentivo e a análise e indeferimento do PERC realizado pela
Administração.
Com base em tais questões, a Embargante requer que os presentes Embargos de
Declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes para que seja sanado o vício de omissão tal
qual apontado, sob pena do reconhecimento da nulidade do v. Acórdão, nos termos do que
prescreve o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, combinado com os artigos 15 e 489 do Código de
Processo Civil.
Em 17/11/2021, a NORCHEM apresentou Manifestação Complementar de e-fls.
288 por meio da qual requereu a juntada da cópia da Portaria no 430, de 30 de dezembro de 2020,
a fim de comprovar a tempestividade dos Embargos.
Os presentes Embargos de Declaração foram submetidos à análise de
admissibilidade e, aí, ao proferir o Despacho de e-fls. 293/297, o Presidente desta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara entendeu, incialmente, que os Embargos foram protocolados
tempestivamente e, portanto, acabou admitindo-o parcialmente para que seja sanada a omissão
quanto a alegação referente à decadência e à homologação tácita do direito de revisar a Opção,
nos termos do que prescreve o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Confira-se:
“Todavia, considero que, no caso em questão, efetivamente há uma alegação posta no
recurso voluntário invocando a decadência e a homologação tácita do direito de revisar
a opção, com base no art. 150, §4o, do CTN que não foi apreciada pelo relator, ainda
que para afastá-la.
Embora tenha sido analisada a questão do descumprimento do prazo fixado na Portaria
Interministerial no 237, esta não se erige em fundamento suficiente para afastar a
segunda alegação. Inclusive, isto consta expressamente do recurso voluntário, na
oportunidade em que a alegação de decadência é apresentada subsidiariamente à
primeira.
Assim, devem ser admitidos os aclaratórios nesta reclamação de omissão.
Por fim, embora tenha invocado um suposto vício de contradição no título dos
embargos, a Recorrente nada suscitou neste sentido.
Diante do exposto e, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos
opostos pela Contribuinte, para que seja sanada omissão na apreciação da alegação de
defesa referente à decadência e a homologação tácita do direito de revisar a opção, com
base no art. 150, §4o, do CTN.” (grifei).
Na sequência, os Embargos foram encaminhados ao então Conselheiro Relator
para inclusão em pauta, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 298,
sendo que, em face da Portaria CARF/ME no 8.617, de 29/07/2022, o mandado do então
Conselheiro Relator havia sido extinto (e-fls. 299).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Posteriormente, os autos foram redistribuídos a este Relator mediante sorteio que
foi realizado no âmbito da turma, nos termos do artigo 49, dos §§ 5o e 8o do Anexo II do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Em 16/10/2023, a NORHCEM entendeu por apresentar Manifestação
Complementar de fls. 303/307 em que informou que, em 03/09/2018, a Súmula CARF no 37 foi
reformada e que, por isso mesmo, deveria ser aplicada ao caso concreto, bem como entendeu por
colacionar aos autos (i) a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos – CPEN
relativos aos tributos federais e à Dívida Atividade da União (fls. 309) e (ii) a Certidão Negativa
do FGTS (fls. 310).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, tem-se que, de acordo com o artigo 116, § 1o, inciso II do Novo
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, os Embargos de Declaração poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do Acórdão, pelo contribuinte, responsável ou preposto quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição. Confira-se:
“Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
CAPÍTULO IV - DOS RECURSOS
Seção I - Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
[...]
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto.”
No caso concreto, observe-se que, em 09/11/2021 (terça-feira), a NORCHEM
tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 1302-005.775 através do seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de
Documento de e-fls. 283, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 65, § 1o do
RICARF começou a fluir em 10/11/2021 (quarta-feira) e findar-se-ia apenas em 14/11/2021,
sendo que tal data, no entanto, caiu num domingo e o prazo ficaria automaticamente prorrogado
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

para o primeiro dia útil seguinte que, no caso, foi o dia 16/11/2021 (terça-feira), já que, no dia
15/11/2021 (segunda-feira), foi feriado nacional, conforme se verifica da Portaria no 430, de 30
de dezembro de 2020, expedida pelo Ministério da Economia. A rigor, veja-se que os presentes
Embargos foram protocolados no mesmo dia 16/11/2021, conforme se observa do Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 289.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pela própria contribuinte através de procurador legalmente habilitado para tanto, de
modo que o requisito da legitimidade previsto no artigo 65, § 1o, inciso II do RICARF também
foi devidamente cumprido.
Por fim, e quanto às razões de mérito, verifica-se que a Embargante indicou
expressamente o vício de omissão que a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara teria incorrido ao
proferir o Acórdão embargado.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 116, § 1o do RICARF e preenche os demais requisitos de admissibilidade
recursal, daí por que devo conhecê-los e apreciá-los em relação a omissão suscitada que, a rigor,
diz com a não apreciação da alegação relativa à decadência e à homologação tácita do direito de
revisar a Opção, nos termos do que prescreve o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.

2.
Do objeto dos presentes Embargos de Declaração – Da omissão

Conforme visto anteriormente, a Embargante opôs os presentes Embargos de
Declaração apontando que, ao proferir o Acórdão no 1302-005.775, esta 2a Turma Ordinária teria
incorrido no vício de omissão relativo a não apreciação da alegação de decadência e da
homologação tácita do direito de revisar a Opção, nos termos do que prescreve o artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional, de sorte que, segundo a Embargante, o vício deve ser sanado de
maneira a permitir o correto deslinde do caso.
De acordo com a Embargante, o suposto vício de omissão está calcado nos
seguintes pontos:
Da Omissão – causa de pedir relativa à homologação tácita da Declaração
da “Opção” efetuada pelo contribuinte
(v)
Que havia demonstrado a homologação tácita da Declaração da “opção”
efetuada pela contribuinte em função do decurso do prazo de cinco anos
contido no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional entre a data da
Declaração e do Despacho que indeferiu o PERC e que, portanto, a não
apreciação do PERC no prazo de cinco anos a contar da data em que a
opção pelo incentivo restou efetivada, acabou configurando a decadência
do direito da Administração proceder ao seu indeferimento, contudo
referida causa de pedir não foi objeto de análise;
(vi)
Que, no presente caso, é de rigor a aplicação do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, que fixa em cinco anos o prazo para a Administração
homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte, porque, tal como se
verifica no tocante à declaração do crédito tributário, é certo que a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

declaração que o contribuinte faz para aderir a determinado incentivo
fiscal, formalizada em DIPJ, também está sujeita à homologação da
Autoridade Administrativo mediante o exercício de seu direito potestativo,
haja vista que implica redução da carga tributária, o que não pode ficar ao
arbítrio temporal exclusivo da autoridade, sob pena de dotar-se de total
insegurança as relações jurídico-tributárias;
(vii)
Que, no caso concreto, a opção pelos investimentos nos Fundos Regionais
foi formalizada pela Recorrente na DPJI do exercício de 2000, a qual foi
entregue em junho de 2000, de modo que, a partir desta data, a
Administração teria o prazo de cinco anos para analisar a regularidade da
Declaração formalizada pela Requerente, e, portanto, acaso apurasse
alguma irregularidade no procedimento, deveria intimá-la até junho de
2005, porque, após essa data, a declaração deveria ser considerada
tacitamente homologada; e
(viii) Que, na hipótese dos autos, a opção pelo incentivo restou formalizada na
DIPJ do exercício de 2000 e a Autoridade Administrativa apreciou o
PERC apenas em 2008, ou seja, quase dez anos depois, de sorte que, à toda
evidência, ocorreu a decadência da Fiscalização em analisar a regularidade
fiscal da Recorrente, na medida em que transcorreram mais de 5 (cinco)
anos entre a data da apresentação da DIPJ da “opção” pelo incentivo e a
análise e indeferimento do PERC realizado pela Administração.
Em síntese, e segundo a NORCHEM, a homologação tácita alcança todos os
procedimentos que haviam sido por ela adotados quanto à apuração da Opção de Incentivos
Fiscais, de sorte que, decorrido o prazo decadencial, tudo seria homologado sem a possibilidade
de revisão dos dados, conforme dispõe o artigo 149, parágrafo único do Código Tributário
Nacional1.
Pois bem. De acordo com o que dispunha o artigo 4o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, o qual, a rigor, foi revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderiam manifestar a Opção pela aplicação
do imposto em investimentos regionais na declaração de rendimentos e, no caso, destinar parte
do imposto de renda ao Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR de que trata o artigo 1o da
Lei no 8.167, de janeiro de 1991. Confira-se:
“Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.(Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até: (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)

1 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 149. (omissis). Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode
ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado. (Revogado pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de
2001)
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere oart. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal. (Revogado pela Medida Provisória no
2.199-14, de 2001)
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
(Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada: (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
a) em relação às empresas de que trata oart. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto; (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF. (Revogado pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda. (Revogado pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo. (Revogado pela
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)”.
Aliás, confira-se que o deferimento do incentivo ou benefício tributário federal
estava condicionado à comprovação, por parte da contribuinte, da sua regularidade fiscal, ou
seja, da certeza e da liquidez quanto a quitação do pagamento dos tributos federais, de acordo
com o artigo 60 da Lei no 9.069, de 19952, sendo que para que tal condição não fosse aplicada
em relação ao Incentivo fiscal, a própria Lei que dispunha sobre o Incentivo deveria assim dispor
expressamente, o que não ocorreu no caso em tela. A propósito, note-se que o referido artigo 60
foi utilizado pela Autoridade como fundamento para o indeferimento do PERC.
No caso concreto, observa-se, de plano, que, quando da apresentação da DIPJ do
exercício de 2000, a empresa acabou realizando a Opção pelo Incentivo Fiscal ao destinar parte
do IRPJ devido e recolhido para o Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR de que trata o
artigo 1o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, sendo que, no caso, o PERC foi formulado

2 Cf. Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições
federais.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

em 26/02/2003 (e-fls. 02) e a DERAT/DIORT/ECRER/SPO acabou apreciando o Pedido apenas
em 29/08/2008 quando, na oportunidade, proferiu o Despacho Decisório de e-fls. 166.
Nesse contexto, registre-se que, à luz do artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional, o lançamento por homologação será considerado homologado e o crédito será
definitivamente extinto nas hipóteses em que a Fazenda Pública não tenha se pronunciado no
prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador. É ver-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
Pelo que se nota, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 150, § 4o do CTN
tem por finalidade dar segurança jurídica às relações tributárias. Nas palavras de Leandro
Paulsen3
“[...] Ocorrido o fato gerador e efetuado o pagamento pelo sujeito passivo no prazo do
vencimento, tal como previsto na legislação tributária, tem o Fisco o prazo de cinco
anos, a contar do fato gerador, para emprestar definitividade a tal situação,
homologando expressa ou tacitamente o pagamento realizado, com o que chancela o
cálculo realizado pelo contribuinte. É neste prazo para homologação que o Fisco deve
promover a fiscalização, analisando o pagamento efetuado e, no caso de entender que é
insuficiente, fazer o lançamento de ofício através da lavratura de auto de infração, em
vez de chancelá-lo pela homologação. Com o decurso do prazo de cinco anos contados
do fato gerador, portanto, ocorre a decadência do direito do Fisco de lançar eventual
diferença.”
Quer dizer, após o prazo decadencial de cinco anos, as bases apuradas e
informadas pelo contribuinte em sua Declaração fiscal tornam-se imutáveis para todos os fins.
Haverá, assim, uma situação jurídica consolidada referente ao período já alcançado pela
decadência, de modo que, decaído o direito de lançamento pelo Fisco, o direito de reapuração
das bases tributárias também restará precluso, o que significa dizer, pois, que o prazo previsto no
artigo 150, § 4o do CTN deve ser aplicado, apenas, à homologação do lançamento e, por isso
mesmo, não deve ser invocado, por analogia, para outras situações que nada têm a ver com o
lançamento e muito menos para fins de afirmar que a Autoridade tem de analisar os Pedidos de
revisão dentro do referido prazo.
E tanto é assim que a jurisprudência deste Tribunal tem encampado o
entendimento de que o instituto da homologação tácita não se aplica no ambiente dos Pedidos de

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. Não paginado.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC, já que tal situação não encontra amparo nas
normas do Direito Tributário. Veja-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
ALEGAÇÕES
LANÇADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações lançadas originalmente no recurso voluntário que não guardem relação
dialética com a decisão de piso e não sejam matéria de ordem pública não devem ser
conhecidas pela autoridade julgadora de segunda instância.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PERC. INOCORRÊNCIA.
A pretensão de aplicar por analogia o disposto no artigo 168 do CTN para configurar
homologação tácita do PERC, considerando sua natureza de recurso, configuraria
“prescrição intercorrente”, que não encontra amparo nas normas de processo
administrativo fiscal.
[...]
(Processo no 10805.001543/2005-44. Acórdão no 1401-004.006. Conselheiro Relator
Carlos André Soares Nogueira. Sessão de 13/11/2019).”
Além do mais, e apenas para argumentar, não haveria como se cogitar da
aplicação do artigo 150, § 4o do CTN nos moldes pretendidos pela Embargante. Isto porque, em
primeiro lugar, a aplicação do instituto da homologação tácita não deixaria de configurar, na
prática, e no final das contas, uma espécie de prescrição intercorrente, o que, como é sabido, é de
todo vedado no âmbito do processo administrativo fiscal por força da Súmula CARF no 114.
Além do mais, veja-se que, se a Lei prescrevesse algum prazo para que a
Autoridade analisasse os Pedidos de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC,
certamente o termo inicial de contagem do respectivo prazo não levaria em conta a data da
apresentação da Declaração, que, a rigor, foi quando a Opção foi realizada, mas, sim, a data de
apresentação do próprio Pedido, já que o PERC nada mais é do que uma peça ou medida
processual de defesa à disposição do contribuinte que visa protestar contra a manifestação da
Administração quanto ao direito ao gozo do Incentivo Fiscal anteriormente recusado.
É bem verdade que, à luz do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional5,
a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, de sorte que, com o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, o poder-dever de constituição do crédito resta fulminado.
No entanto, o que se analisa no presente processo é o PERC, o que significa dizer, pois, que,
aqui, cabe, apenas, a verificação da certeza quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na
legislação de regência relativos ao referido Pedido, não havendo se falar, portanto, na aplicação
do artigo 150, § 4o do CTN, já que, no caso, não se está diante da formalização de qualquer
lançamento de ofício por meio do qual eventual crédito tributário é constituído6.

4 Cf. Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
5 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: V - a prescrição e a
decadência.
6 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Sobre a diferenciação entre os institutos da compensação e da restituição para fins
de homologação tácita da conduta dos contribuintes, faz-se forçoso trazer à colação alguns
trechos encartados no bojo do Acórdão no 3801-004.94 em que a então Conselheira Relatora
Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel apontou o seguinte:
“Quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais está fazendo do
que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a declaração, e
substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito tributário que possui
junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a apreciação expressa do
pedido de compensação, passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva
homologação. Em última análise, o que há é a homologação do lançamento realizado
pelo contribuinte, sendo que o pagamento da obrigação tributária se dá com a utilização
do seu direito creditório.
Contudo, essa linha de raciocínio não pode ser utilizada nos casos de pedido de
restituição, como pretendeu o Recorrente. O pedido de restituição não pode ser
confundido com o pedido de compensação, muito embora em ambos os casos esteja a se
tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está sempre atrelada a um
lançamento. Por isso a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos previsto no CTN. O
pedido de restituição não. Ele é independente de qualquer lançamento (quando não
atrelado a um pedido de compensação), e requer necessariamente um pronunciamento
do Fisco.
É sabido que os contribuintes vêm sofrendo prejuízos financeiros e danos morais
decorrentes da morosidade da Administração Tributária Federal em proferir decisões
sobre os requerimentos apresentados perante as repartições fiscais de sua circunscrição.
Contudo, o Princípio Constitucional da razoável duração do procedimento
administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII da Carta Magna de 1.988, não
pode ser aplicado como se regra fosse. Deve, sim, nortear o agente administrativo e
todos os seus atos, mas não há, ainda, na legislação vigente, nenhuma norma que o
obrigue a efetuar a análise de um pedido de restituição no prazo de 2, 3 ou 5 anos, por
exemplo, sob pena de seu acatamento sem maiores delongas.
Por conseguinte, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a
celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses públicos (os interesses de todos
nós, cidadãos), nada o impede de, quase seis anos após o pedido de restituição
formulado pela Recorrente, indeferi-lo, por não vislumbrar o direito pleiteado. Não há a
homologação tácita desse pedido, porquanto não ocorre qualquer lançamento que enseje
a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, como defende o Recorrente. Não há previsão
legal para essa homologação.
(Processo no 10280.0003317/2022-22. Acórdão no 3801-004.941. Conselheio(a)
Relator(a) Maria Inês Caldeira Pereira da Silva Murgel. Sessão de 24/02/2015).”
(grifei).
No mesmo sentido, confira-se, também, o que restou fixado no Acórdão no 3402-
008.078, de relatoria da então Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, cuja sessão de
julgamento foi realizada em 27/01/2021. In verbis:
“Como se depreende do relato acima, a discussão cinge-se à existência de prazo para
que a Administração Tributária negue o pedido de restituição e/ou de compensação do
contribuinte. Em outras palavras, a dúvida é se se aplica o instituto de homologação
tácita para os pedidos de restituição.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se atesta a
existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

prazo de cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do
qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência e
suficiência dos créditos, conforme determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Destaco a seguir seu conteúdo:
[...]
Entretanto, tal regra não se aplica ao caso da Recorrente com relação ao pedido de
restituição, justamente por se tratar de pedido de restituição, e não de compensação.
Sobre a diferenciação desses institutos para fins da homologação tácita da conduta dos
contribuintes, destaco as precisas palavras da Conselheira Maria Inês Caldeira Pereira
da Silva Murgel no Acórdão no 3801004.94 (Processo no 10280.003317/200222) [...].”
(grifei).
Acrescente-se, ainda, que, ao julgar um caso análogo ao caso em apreço, a 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção proferiu o Acórdão no 1201-000.478 e, na
oportunidade, fixou o entendimento de que as regras de caducidade que operam contra o Fisco
para constituir e cobrar tributos não podem ser aplicadas, analogicamente, para o
reconhecimento de direitos tal como ocorre quanto aos Pedidos de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais – PERC, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um
lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao direito pleiteado. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já
a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na verificação
de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem direitos contra a
Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente irreais. Assim, não se pode
deferir o pedido de emissão de incentivos fiscais em razão do mero transcurso do
tempo.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
Débitos não regularizados da pessoa jurídica interessada e contemporâneos à entrega da
declaração de rendimentos impedem o deferimento ao pedido de revisão da ordem de
emissão de incentivos fiscais.
(Processo no 10283.004674/2002-88. Acórdão no 1201-000.478. Conselheiro Relato
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Sessão de 25/06/2011)”).
As razões e os fundamentos que restaram encartados no bojo do referido Acórdão
no 1201-000.478 estão sendo adotados, aqui, e em complementação, como razões de decidir, já
que parte da discussão ali travada tinha por objeto a análise da suposta decadência e da
homologação tácita do direito de analisar o PERC, nos termos do que prescreve o artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional. Por isso mesmo, estarei por transcrever, abaixo, os trechos
que aqui nos interessam a fim de sanar a omissão suscitada pela ora Embargante:
“Voto
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

DA ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
No acórdão no 10323.528, de 13 de agosto de 2008, como relator do voto vencedor,
analisei a possibilidade de prescrição aquisitiva no direito tributário, cujo resultado foi
assim ementado:
RESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso
aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende
adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo
na verificação de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem
direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente irreais.
Os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de
situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em matéria
tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do particular: a
decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a prescrição
que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações concretas
que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até então não pagou,
então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão disso que o
próprio despacho decisório homologou as compensações. Na prescrição aquisitiva
da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois aquele que adquire
a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta com o bem
permanece a mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso indébito
tributário geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos – ilimitados – de domínio público para a esfera privada. Em suma, no
curso do processo administrativo de restituição, a Administração tem o poder de
verificar e o particular o dever de manter todos os documentos que se referiram ao
direito pleiteado.
No referido voto, teci as seguintes considerações:
Com a devida vênia ao ilustre Conselheiro Relator, entendo que não podemos
transmutar um prazo extintivo para um decurso temporal aquisitivo.
O prazo de homologação previsto na codificação tributária diz respeito ao
pagamento, que corresponde, pois, a uma forma de extinção do vínculo
obrigacional entre o Estado (como sujeito ativo de um direito) e o particular (como
sujeito passivo). No entanto, o voto do relator pretende homologar a aquisição de
um direito.
De fato, há, no ordenamento pátrio, prazos de caducidade aquisitiva, como a
usucapião. Todavia, tais prazos devem ser expressos. Ademais, não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso
aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende
adquirir.
Já a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na
verificação de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem direitos
contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos – milhões, bilhões ou até
mesmo suplantar o valor do PIB nacional – e totalmente irreais. Tal raciocínio,
portanto, não pode prevalecer.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Ademais, os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo
de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em matéria
tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do particular: a
decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a prescrição
que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações concretas
que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até então não pagou,
então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão disso, que o
próprio despacho decisório homologou as compensações.
Na prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no
tempo, pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a
relação concreta com o bem permanece a mesma. Já essa “proposta” de prescrição
aquisitiva geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos – ilimitados – de domínio público para a esfera privada.
Também discordamos do voto do senhor relator ao afirmar que o interessado não
mais teria como comprovar o que foi solicitado pelo fisco para aferição do seu
direito em razão do prazo decadência.
[...]
Apesar de se tratarem de pedidos diversos, este da concessão de créditos relativos a
incentivos, aquele do reconhecimento de indébitos tributários, as situações são análogas
e, portanto, valem os mesmos fundamentos numa e noutra. Em síntese, o direito
tributário não prevê regras de prescrição aquisitiva simplesmente em razão de irem
contra a consolidação de situações de fato e terem a potencialidade de redundar em
direitos incomensuráveis, totalmente desvinculados da realidade. Por essa razão, as
regras de caducidade que operam contra o Fisco para constituir e cobrar tributos não
podem ser aplicadas analogicamente para o reconhecimento de direitos, como no
presente caso de concessão de incentivos fiscais”.
A partir das decisões acima elencadas, observe-se que, apesar de se tratar de
pedidos diversos – enquanto que, no presente processo, o pedido tem por objeto a Revisão e
Restituição de incentivos fiscais e nos casos citados a discussão gira em torno do
reconhecimento de indébitos tributários –, as situações são análogas, de modo que, no final, os
mesmos fundamentos e as razões de decidir são válidos para um ou outro processo.
Em síntese, conclui-se que o Direito tributário não prevê regras de prescrição
aquisitiva simplesmente em razão de estarem contra a consolidação de situações de fato e terem
a potencialidade de redundar em direitos incomensuráveis, totalmente desvinculados da
realidade. Por essa razão, as regras de caducidade que operam contra o Fisco para constituir o
crédito tributário e para cobrá-lo não podem ser aplicadas, analogicamente, em relação ao
reconhecimento de direitos o qual, a rigor, têm por objeto a concessão de incentivos fiscais, tal
como ocorre no presente caso.
Portanto, não assiste razão à Embargante ao sustentar que teria ocorrido a
homologação tácita no que tange à apreciação do PERC, porquanto, no seu entendimento, e
tendo em vista que decorreram mais de cinco anos entre a data que a DIPJ foi entregue e a data
em que o Despacho que indeferiu o PERC foi proferido, a não apreciação do PERC no prazo de
cinco anos a contar da data em que a Opção pelo Incentivo Fiscal restou efetivada acabou
configurando a decadência do direito da Administração de proceder ao seu indeferimento, nos
termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Apenas a título de esclarecimentos finais, confira-se que, em 16/10/2023, a
NORHCEM apresentou Manifestação Complementar de fls. 303/307 por meio da qual suscitou,
em síntese, que a Súmula Vinculante CARF no 37 deveria ser aplicada ao caso concreto, já que,
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.066 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

no seu entendimento, e após a revisão da referida Súmula, “passou-se a admitir a comprovação
da regularidade a qualquer tempo (como já era)”, de modo que “uma certidão emitida no futuro
valida a opção feita anteriormente”.
E, aí, ao apresentar a Manifestação Complementar de fls. 303/307, a NORCHEM
colacionou aos autos a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a qual, a rigor, foi emitida em 04/10/2023 e restará
válida até 01/04/2024 (fls. 309). Mas, o fato é que, nos termos do artigo 116, § 3o do Novo
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, o Despacho de
admissibilidade dos Embargos que, a rigor, é de incumbência do Presidente da Turma, apresenta
caráter ou natureza definitiva7.
Então, se, por um lado, não há dúvidas de que os Embargos de Declaração têm
por objeto a correção de uma decisão que restou obscura, omissa ou contraditória, por outro lado,
não pairam dúvidas de que o Despacho de admissibilidade dos Embargos é definitivo, o significa
dizer, pois, que o respectivo julgamento deve se ater apenas às alegações que foram admitidas
pelo Presidente da Turma quando da análise do cabimento do recurso.
Daí que a questão da aplicação, ou não, da Súmula CARF no 37 que, a rigor,
apresentar efeito vinculante, não poderá ser apreciada em sede de julgamento de Embargos de
Declaração, já que, repita-se, o julgamento dos Embargos deve limitar-se apenas às questões que
foram admitidas pelo Presidente quando do respectivo Despacho de admissibilidade. Aliás,
confira-se, a título de informação, que, em sessão realizada em 18/07/2023, esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-001.162 e, na oportunidade, fixou o
entendimento de que “dada a natureza definitiva do Despacho de Admissibilidade, apenas as
alegações – de omissão, contradição e obscuridade – que são acolhidas em sede de Despacho
de Admissibilidade de Embargos é que são devolvidas à apreciação por parte do Colegiado e
podem ser objeto de análise”.
Dito isto, e em senda conclusiva, entendo por acolher os presentes Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para suprimir a omissão constante do Acórdão Embargado
no que diz a com causa de pedir relativa à homologação tácita da Declaração da Opção efetuada
pela contribuinte.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por acolher os
presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para suprimir a omissão constante
do Acórdão Embargado no que diz com a causa de pedir relativa à ocorrência da decadência e à
homologação tácita da Declaração da Opção efetuada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

7 O entendimento que tem predominado no âmbito desta Turma julgadora é no sentido de que o Despacho em sede
de Embargos apresenta natureza definitiva, podendo-se citar, aqui, como exemplo, os Acórdão no 1302-003.282 e
1302-003.284.
Fl. 330
DF CARF MF
Original